Tribunal: STF
Processo: MS 39461
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por José Bezerra de Menezes Filho contra ato praticado pelo Tribunal de Contas da união (TCU), com base nas seguintes alegações: 



    a) após 36 anos como professor do quadro permanente de pessoal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – IFPB, o Impetrante obteve a concessão inicial de aposentadoria em 28/02/2019; 



    b) o ato de concessão de aposentadoria foi encaminhado ao TCU em 12/09/2019, que deu origem ao processo TC 006.618/2022-7 e, em análise, a unidade técnica identificou como irregularidade o pagamento de parcela judicial referente aos planos Bresser, de julho de 1987, e Verão, de fevereiro de 1989, com índices de 26,06% e 26,05%, respectivamente;



    c) sobreveio o Acórdão nº 2.982/2022, da 1ª Câmara, em que os Ministros daquele Tribunal, “considerando que diversos foram os normativos que, de alguma forma, alteraram a estrutura remuneratória da carreira dos servidores da entidade de origem e que deveriam ter ensejado a absorção da parcela judicial inquinada” acordaram em:



    - considerar ilegal e recusar registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de José Bezerra de Menezes Filho (112.201.394-91), em decorrência da inclusão de parcela judicial, decorrente de plano econômico, na base de cálculo dos proventos; 



    - dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 



    - fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. [...] 



    1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, em especial a parcela decorrente de plano econômico, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, art. 8º, caput, da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 



    1.7.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3º, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 



    1.7.3. comunique ao interessado o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 



    1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado está ciente da presente deliberação.



    d) notificado do Acórdão nº 2982/2022-TCU, o impetrante interpôs recurso de pedido de reexame, expondo as razões para a reforma do acórdão, pois o caso não se enquadra na regra geral apreciada pela autoridade coatora. 



    e) em 21/07/2023, a 1ª Câmara negou provimento ao recurso ao fundamento de que a parcela alusiva aos expurgos inflacionários foi integrada ao vencimento do servidor após reestruturações remuneratórias da categoria posteriores ao julgamento do Mandado de Segurança, de sorte que a coisa julgada tem seus efeitos adstritos ao contexto fático-jurídico em que produzida;



    f) o Impetrante ingressou no quadro permanente de pessoal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – IFPB em 03/01/1983 e, a através de Reclamação Trabalhista — RT-772/89, obteve a incorporação, aos seus vencimentos, do valor referentes aos planos econômicos, sendo o índice de 26,06% correspondente à reposição inflacionária referente ao mês de julho/1987 e o índice de 26,06% correspondente a reposição da URP do mês de fevereiro/1989, sendo os índices aplicados cumulativamente, ocorrendo o trânsito em julgado da sentença em 26/02/1991;



    g) posteriormente, no ano 2000, tomando como base as recomendações do TCU, o então Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão editou a Portaria 77/2000, a qual suspendeu os pagamentos dos planos econômicos por entender que os sucessivos reajustes ocorridos após a implantação da sentença judicial seriam suficientes para suprir os percentuais determinados judicialmente e incorporados aos vencimentos do Notificado;



    h) o Impetrante, um dos integrantes da RT-772/89, ingressou com um Mandado de Segurança junto ao Superior Tribunal de Justiça (MS6970/2000), não apenas requerendo a suspensão dos efeitos da Portaria, mas, principalmente, que o direito, líquido e certo, reconhecido judicialmente, não viesse a ser violado em atos futuros de qualquer origem, restando sacramentado que 



    “a decisão do MS-6970/2000, que transitou em julgado em 30/08/2004, garantiu a permanência do seu pagamento no contracheque do Impetrante, sem alteração do valor, constando, no teor específico da sentença judicial, a condição única admissível para uma possível redução do valor”. 



    i) o direito líquido e certo a que se pretende seu resguardo é referente ao recebimento da rubrica judicial relacionada aos planos econômicos, sendo que o STF, ao analisar situações semelhantes, fixou entendimento no sentido de que 



    “a garantia fundamental da coisa julgada não resta violada nas hipóteses em que ocorrerem modificações no contexto fático-jurídico em que produzida – como as inúmeras leis que reestruturam as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União e fixam novos regimes jurídicos de remuneração”. 



    j) no caso dos autos há um diferencial, qual seja, a coisa julgada formada no Mandado de Segurança 6970 perante o Superior Tribunal de Justiça, no qual foi parcialmente concedida a ordem para, nos termos do dispositivo do voto, 



    “determinar não sejam suprimidos os índices 26,05% e 26,06% do salário dos impetrantes, conforme concedido por sentença transitada em julgado, ressalvada a substituição por outro índice, equivalente ou maior, relativo ao mesmo período inflacionário, concedido aos servidores públicos em geral”;



    k) o TCU, por sua vez, ao analisar o ato de concessão de aposentadoria, reputou como ilegal o acréscimo remuneratório referente aos expurgos inflacionários em razão da suposta incorporação definitiva do referido percentual em seus ganhos decorrentes das reestruturações remuneratórias da carreira dos servidores (ou seja, relacionados a outros fundamentos, tanto que atingiram servidores que não eram ativos à época dos fatos objeto do MS transitado em julgado);



    l) diante desse quadro, a cassação dos atos coatores é medida que se impõe, a fim de que a 1ª Câmara do TCU analise a questão sob o parâmetro objetivo estipulado por esse E. STJ, qual seja: “substituição por outro [índice], ao menos equivalente, que se refira aos mesmos períodos que os substituídos”, devendo o órgão coator explicitar qual índice teria substituído os índices dos planos econômicos relativo ao mesmo período inflacionário, “ou mediante demonstração contábil que comprove a suposta absorção fática nos índices de reajustes posteriores, desconsiderando gratificações pessoais”.



    O impetrante formula, ao final, os seguintes pedidos: 



    (i) liminarmente, a concessão da tutela de urgência, inaudita altera pars, para suspender os efeitos da decisão administrativa tomada no processo TC 06.618/2022-7, a fim de que seja mantido o pagamento da verba sob a rubrica “sentença transitada em julgado” até o julgamento final do Mandado de Segurança; 



    (ii) no mérito, seja concedida a segurança para que seja cassado o Acórdão nº 8041/2023, integrado pelo Acórdão nº 10911/2023, que está em confronto com a coisa julgada formada nos autos do MS nº 6970 e seja determinada a estrita observância do parâmetro de supressão da verba ali estabelecido, qual seja a demonstração de instituição de índice ao menos equivalente, que se refira aos mesmos períodos que os substituídos, e não comparado a gratificações pessoais.



    Os autos foram distribuídos, inicialmente, ao Ministro André Mendonça, em virtude de prevenção com o MS n. 39.043 e o MS n. 39.291, e posteriormente redistribuídos à minha relatoria (E-doc. 20 e 21).



    Foram prestadas informações (Edoc. 32). 



    A Procuradoria-Geral da República opina pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:



    Mandado de segurança. Acórdão do TCU que recusou o registro de aposentadoria do impetrante, em decorrência da inclusão, nos proventos, de parcela alusiva a perdas inflacionárias do século passado, supostamente amparada, ainda hoje, por decisões judiciais. 1. Ausência de violação aos princípios do direito adquirido, da coisa julgada e do ato jurídico perfeito. 2. Pela denegação.



    É o relatório. Decido.



    Não há direito líquido e certo a ser amparado na presente via mandamental.



    Cuida-se, na espécie, de mandado de segurança impetrado em face do Acórdão nº 8041/2023, de lavra da 1ª Câmara do Tribunal de Contas da União nos autos do TC 006.618/2022-7, sob a relatoria do Ministro Benjamin Zymler. 



    Naquela oportunidade, negou-se provimento ao recurso de pedido de reexame formulado pelo ora Impetrante, mantendo-se o Acórdão 2982/2022, por meio do qual foi negado registro à sua aposentadoria por se reputar ilegal a inclusão de parcela judicial, decorrente de plano econômico na base de cálculo dos proventos, vez que tais índices teriam sido incorporados aos ganhos do servidor após sucessivas reestruturações de carreira ao longo dos anos.



    Conforme consta do ato apontado como coator,



    21. No caso aqui tratado, a implantação dos chamados “Plano Bresser” e “Plano Verão” nos rendimentos do ex-servidor, verificada no final de 1992, já se deu de forma irregular, porquanto seu valor foi calculado mediante a aplicação dos reclamados índices de correção monetária (referentes aos meses de julho de 1987 e fevereiro de 1989, repito) sobre o montante dos valores correntes das rubricas “vencimento básico”, “gratificação de atividade executiva”, “anuênio”, “adicional de periculosidade” e outras. 



    Na prática, o que fez o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba foi combinar, em detrimento do Erário, vantagens de regimes jurídicos distintos, fazendo incidir índices de reposição inflacionária da década de 1980, obtidos na justiça trabalhista, sobre a estrutura remuneratória de cargo público estatutário, vigente anos depois, algo que sempre foi repelido pela Corte Constitucional, como exemplifica a ementa da decisão proferida no RE 384.876, da relatoria do saudoso Ministro Sepúlveda Pertence: 



    “EMENTA: Serventuário da Justiça do Estado do Rio Grande do Norte: aplicação de lei local (LC est. 212/01), que determinara nova fórmula de cálculo dos vencimentos dos membros do Ministério Público, aos quais são atrelados os do recorrido, Escrivão aposentado: pretensão à preservação de gratificação de 20% percebida anteriormente à nova lei: inexistência de violação do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos: inconstitucionalidade do § 1º do artigo 29 da Constituição estadual, do qual derivara o acréscimo questionado, declarada pelo Supremo Tribunal no julgamento da ADIn 1730 (Moreira, DJ 7.3.2003).1. Não tem o servidor público direito adquirido à manutenção de determinado regime de composição de vencimentos ou proventos; o que a Constituição lhe assegura é a irredutibilidade deles; garantia respeitada sempre que, da aplicação do novo sistema legal, não advenha decréscimo da soma total da remuneração paga. 2. Incontroverso, que, em função da lei nova, os proventos totais do servidor não sofreram diminuição, mas, ao contrário, experimentaram elevação, deferir a preservação do acréscimo de 20% sobre os novos proventos, já superiores ao total anteriormente percebido, seria possibilitar, contra os princípios, o somatório de vantagens de regimes diversos.” 



    22. Ainda contra os princípios, o IFECT-PB manteve a vantagem atrelada a outras rubricas até junho de 2006, quando finalmente a converteu em vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI). No entanto, jamais procedeu a sua compensação com os supervenientes regimes retributivos que beneficiaram a carreira do interessado, o que seria suficiente para a completa integração da parcela aos seus vencimentos/proventos ordinários. 



    23. Sem embargo, é certo que parte dos professores do IFECT-PB (entre eles o sr. José Bezerra de Menezes Filho) obtiveram, no Mandado de Segurança 6970, decisão que expressamente determinou “não sejam suprimidos os índices 26,05% e 26,06% do salário dos impetrantes, conforme concedido por sentença transitada em julgado, ressalvada a substituição por outro índice, equivalente ou maior, relativo ao mesmo período inflacionário, concedido aos servidores públicos em geral” (cf. peça 17, p. 8). Algo semelhante, de acordo com o recorrente, também teria sido estabelecido em decisão judicial proferida na Ação Modificatória 459/2000. 



    24. Entretanto, mesmo essas específicas decisões – proferidas, diga-se de passagem, antes da definitiva pacificação da matéria no âmbito do STF – têm seus efeitos adstritos ao contexto fático-jurídico em que produzidas, não se prestando a garantir aos seus beneficiários um acréscimo salarial de caráter perpétuo subsistente à margem de toda e qualquer nova estrutura remuneratória estabelecida no ordenamento. 



    25. Nesse sentido, observo que, em setembro de 2004, mês em que transitou em julgado a decisão proferida no MS 6970 (cf. peça 17, p. 11), a remuneração total do ex-servidor – incluindo a parcela relativa às URPs de julho de 1987 e de fevereiro de 1989 – era de R$ 7.894,05; apenas cinco anos depois, em setembro de 2009 – já deduzida a “parcela judicial” –, era de R$ 11.802,94. E isso, diga-se, em face da implantação de novas estruturas remuneratórias para o cargo do interessado, mediante as quais foram instituídas, por exemplo, vantagens anteriormente inexistentes, como a retribuição por titulação e a gratificação especial de atividade docente. 



    26. Quando se aposentou, em março de 2019, apenas a retribuição por titulação, criada na ampla reestruturação remuneratória dos cargos da carreira do magistério federal promovida pela Lei 11.784/2008, conferia ao sr. José Bezerra de Menezes Filho um acréscimo salarial de R$ 11.151,28, equivalente a quase três vezes o valor da “decisão judicial” que então lhe era paga (R$ 4.024,91). 27. Nessas circunstâncias, não há o que reparar no Acórdão 2.982/2022-1ª Câmara. (grifos nossos e do original).



    26. Ante o exposto, conforme se depreende da leitura do voto acima colacionado, não há que se cogitar em descumprimento de qualquer decisão do Superior Tribunal de Justiça em razão da prolação, por esta Corte de Contas, do Acórdão n. 2.982/2022, confirmado pelo Acórdão n. 8.041/2023 (pedido de reexame) e pelo Acórdão n. 10.911/2023 (embargos de declaração), todos da 1ª Câmara do TCU. 



    27. Não obstante entendamos que os fundamentos acima colacionados são suficientes para refutar a tese sustentada pelo impetrante, a fim de robustecer ainda mais tais argumentos, por oportuno, tecemos ainda a seguinte análise complementar. 



    V. DA INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA 



    28. Há muito é pacífico no âmbito desta Corte o entendimento consubstanciado no Enunciado n. 322 da Súmula de Jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST), segundo o qual o pagamento dos direitos reconhecidos por sentença judicial relativos a reajustes salariais “decorrentes dos chamados ‘gatilhos’ e URPs” deve limitar-se no tempo à data-base seguinte à que serviu de referência ao julgado, ou seja, os percentuais são devidos somente até o reajuste salarial deferido na data-base seguinte à do índice econômico escolhido, no caso a URP. Assim, esses reajustes consistem em simples antecipações, que não se incorporam à remuneração dos servidores. 29. Em qualquer plano econômico, seja no Plano Bresser/1987 (IPC de 20%), seja no Plano Verão/1989 (URP de 26,05%), seja no Plano Collor (84,32%), bem como relativo à URV, os percentuais concedidos sempre mantiveram natureza de antecipação salarial, devendo ser compensados pelos posteriores reajustes.



    [...]



    32. Será demonstrado a seguir, por diversos fundamentos, que não há como subsistir o pagamento das vantagens na forma pretendida pelo ora Reclamante, pois a impugnação do TCU está concentrada em ato administrativo que, a pretexto de cumprir decisão judicial, criou parcela eterna, em forma de percentual, imune a quaisquer alterações na estrutura remuneratória dos servidores, além de incidir sobre todas as novas parcelas. 



    33. Admitir o pagamento da antecipação salarial do modo como realizado pela Administração significa albergar o direito adquirido a regime jurídico, já há muito repelido pela jurisprudência do STF:



    [...]



    VII. DO EXAURIMENTO DA EFICÁCIA TEMPORAL DA SENTENÇA 



    40. A questão ora em debate diz respeito à mudança do regime jurídico celetista para o estatutário, com o advento da Lei n. 8.112/1990, norma posterior à instituição da parcela de URP. Nesse caso, a sentença concessória da vantagem relativa ao plano econômico teve sua eficácia exaurida a partir da modificação na estrutura remuneratória do respectivo servidor.



    [...]



    46. Portanto, no caso em exame, é patente a superveniente alteração do estado de direito, dada a alteração na estrutura remuneratória do ora Reclamante, servidor aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, razão pela qual não padece de qualquer ilegalidade os acórdãos proferidos pelo TCU, impugnados na presente reclamação.



      VIII. DA ILEGALIDADE NA INCORPORAÇÃO PERMANENTE DA URP, ANTE A ABSORÇÃO DA PARCELA POR REAJUSTES POSTERIORES 



    47. O TCU, ao decidir reiteradamente pela ilegalidade da incorporação da URP reconhecida judicialmente nos vencimentos dos servidores públicos federais, tem entendido que as decisões judiciais que concederam o direito à antecipação salarial nem determinaram, nem poderiam determinar que a parcela deveria ser paga ad eternum ao servidor, à revelia de leis novas instituidoras de planos de carreira dos servidores beneficiados. Ou seja, a partir do momento em que a antecipação foi absorvida pelos reajustes posteriores, cessaram os efeitos da sentença judicial.



    [...]



    50. A compensação prevista no parágrafo único do art. 9º do Decreto-lei n. 2.335, de 1987, se refere justamente à incorporação das antecipações relativas à URP, instituídas pelo art. 8º do mesmo diploma legal: Art. 8º Fica assegurado aos trabalhadores, a título de antecipação, o reajuste mensal dos salários, inclusive do salário mínimo, pensões, proventos e remuneração em geral, em proporção idêntica à variação da Unidade de Referência de Preços (URP), excetuado o mês da data-base. (...) 



    Art. 9º. (...) Parágrafo único. Nas revisões salariais ocorridas nas datas-base, serão compensadas as antecipações, referidas no artigo 8º, recebidas no período de 12 meses que lhe sejam imediatamente anteriores. (grifamos) 



    51. Dessa forma, a Lei n. 7.706/1988 determinou a revisão dos vencimentos dos servidores a partir de 1º.1.1989, com base no IPC, e fez referência explícita ao desconto ou compensação dos valores já recebidos a título de antecipação. 



    52. Se a antecipação relativa à URP era fixada com base no IPC (art. 3º do Decreto-Lei n. 2.335/1987) e se o reajuste geral se deu com base no IPC (parágrafo único do art. 1º da Lei n. 7.706/1988), a absorção é inevitável e sem nenhum resíduo.



    [...]



    IX. DO SURGIMENTO DE NOVA SITUAÇÃO JURÍDICA NÃO AMPARADA PELA COISA JULGADA: A PASSAGEM DO SERVIDOR ATIVO PARA A INATIVIDADE 



    57. A sentença judicial que supostamente deferiu a vantagem ao servidor (ora aposentado) tratou tão somente da situação jurídica dos servidores ativos enquanto ocupantes de cargo público (percepção de vencimentos). 58. Todavia, o ato de aposentação é título jurídico distinto – não importa a ocupação de um cargo público (art. 33, III, da Lei n. 8.112/1990) – a ensejar percepção de proventos (e não vencimentos).



    [...]



    59. Deste modo, a sentença judicial JAMAIS tratou da nova situação jurídica de aposentadoria, e não é possível aplicar sentença que incidiu sobre determinada relação jurídica a nova e distinta relação de aposentadoria/pensão. 60. Tal visão advém da modificação substancial na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a partir da nova perspectiva trazida pelo Ministro Marco Aurélio, segundo a qual as decisões judiciais sobre incorporações de parcelas econômicas incidem apenas na situação jurídica dos servidores ativos. A situação do servidor que passa para a inatividade não está revestida pela coisa julgada (incidente sobre vencimentos, mas não sobre proventos). 



    61. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal já incorporou o mencionado entendimento do Ministro Marco Aurélio, com destaque para o julgamento de mérito dos MS 26.283, 27.966 e 28.604, este último transcrito a seguir: 



    DECADÊNCIA – ATO ADMINISTRATIVO – DESFAZIMENTO – APOSENTADORIA – INADEQUAÇÃO. O disposto no artigo 54 da Lei nº 9.784/99, a revelar o prazo de decadência para a Administração Pública rever os próprios atos, por pressupor situação jurídica constituída, não se aplica à aposentadoria, porque esta reclama atos sequenciais. PROVENTOS DA APOSENTADORIA – URPs – DECISÃO JUDICIAL – ALCANCE. O título judicial há de ter o alcance perquirido não só quanto à situação jurídica do beneficiário – servidor –, mas também ao fato de envolver relação jurídica de ativo, e não de inativo. CONTRADITÓRIO – PRESSUPOSTOS – LITÍGIO – ACUSAÇÃO. O contraditório, base maior do devido processo legal, requer, a teor do disposto no inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal, litígio ou acusação, não alcançando os atos sequenciais alusivos ao registro de aposentadoria. (grifamos - MS 28604, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 04/12/2012).



    [...]



    64. No mesmo sentido, tem-se: 



    Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Ação mandamental em face de acórdão do TCU que, ao julgar ilegal o ato de aposentadoria do impetrante, determinou a supressão, em seus proventos, do pagamento do percentual relativo à URP de fevereiro de 1989 (26,05%). 3. Inexistência de violação dos princípios constitucionais da segurança jurídica, do direito adquirido, da irredutibilidade de vencimentos, da coisa julgada. 4. Precedentes da Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (grifamos - MS 28171 AgR-segundo, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, SegundaTurma, julgado em 15/12/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02- 2016 PUBLIC 10-02-2016) 



    Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Decisão do Tribunal de Contas da União. Ilegalidade do ato de aposentação. Supressão, nos proventos, do pagamento do percentual relativo à URP de fevereiro/89 (26,05%) e ao gatilho salarial (Decreto-Lei 2.335/87), incorporados por decisão transitada em julgado. Possibilidade. Ato juridicamente complexo que se aperfeiçoa com o registro do Tribunal de Contas. 3. Decadência administrativa. Art. 54 da Lei 9.784/99. Inaplicabilidade. 4. Inexistência de ofensa ao direito adquirido, à segurança jurídica e à irredutibilidade de vencimentos. Não há direito adquirido a regime jurídico referente à composição dos vencimentos de servidor público. Modificações do contexto fático-jurídico em que foi prolatada a sentença. Incorporação em definitivo do percentual por lei. Preservação do valor nominal da remuneração. 5. Nova perspectiva. Coisa julgada relativa ao pagamento de vencimentos. Proteção jurídica não extensível, desde logo, ao pagamento de proventos. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (grifamos - MS 25777 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 29/09/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 21-10-2015 PUBLIC 22-10-2015)



 Registre-se inicialmente, que a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de não haver ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos em virtude do cumprimento de decisão do TCU que constata a incidência de vantagens indevidas em remuneração/proventos de servidor público. A propósito, confira-se o seguinte precedente:



“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APOSENTADORIA. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME A ANISTIADOS. LEI 8.878/1994. LEI 9.784/1999. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À SEGURANÇA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. ATO JURÍDICO COMPLEXO. NECESSIDADE DE REGISTRO NO TCU. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. VANTAGEM CONCEDIDA DE FORMA ILEGAL. CONTROVÉRSIA FÁTICA ENTRE VERSÕES APRESENTADAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM SEDE MANDAMENTAL. ATRIBUIÇÕES TÉCNICAS CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS À CORTE DE CONTAS. ART. 71, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA. 1. “O retorno do servidor à Administração Pública, à prestação de serviços, faz-se observada a situação jurídica originária, descabendo transmudar o regime da Consolidação das Leis do Trabalho em especial – inteligência das Leis nº 8.878/94 e 8.212/90” (RMS 30548, Rel. Min. Marco Aurélio, PRIMEIRA TURMA, j. 15/9/2015, DJe 28/10/2015).2. A “existência de controvérsia sobre matéria de fato revela-se bastante para descaracterizar a liquidez necessária à configuração de situação amparável pela ação de mandado de segurança. Precedentes.”(MS 32.244, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 16/12/2013). 5. Ex positis, DENEGO A ORDEM pleiteada neste mandado de segurança. Por consectário lógico, revogo a liminar anteriormente concedida e declaro prejudicado o agravo interno interposto pela União contra o decisum liminar.” (MS 35409, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, DJe de 23-06-2020)



    No caso vertente, a parte impetrante sustenta que o ato do Tribunal de Contas da União, pelo qual se determinou a exclusão de vantagem econômica reconhecida por decisão judicial com trânsito em julgado, ofenderia a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica, o que ensejaria a presente impetração, devido à suposta ilegalidade do decisum.



    Por se tratar de discussão acerca da aposentadoria, cujo pagamento se dá forma continuada, em prestações periódicas, a análise da suscitada ofensa à coisa julgada não escapa às alterações fáticas e jurídicas supervenientes. Como já assentado no âmbito desta Corte, “tratando-se de relação jurídica de trato continuado, a eficácia temporal da sentença permanece enquanto se mantiverem inalterados esses pressupostos fáticos e jurídicos que lhe serviram de suporte (cláusula rebus sic stantibus)” (MS nº 25.430/DF, rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 26/11/2015, p. 12/05/2016).



    Na espécie, esclareceu-se que as parcelas cuja manutenção se defende nestes autos ostentavam o caráter de mera antecipação e foram absorvidas pelos incrementos remuneratórios subsequentes, não havendo prova que desconstitua as informações e premissas consignadas nas informações prestadas pelo TCU.



    Aliás, a própria Corte de Contas reconheceu a existência de decisões judiciais proferidas em favor do ora impetrante, e que, outrora, lhe asseguraram a percepção da rubrica URP, mencionando, expressamente, a decisão proferida pelo STJ no Mandado de Segurança nº 6.970, a qual 



    “determinou “não sejam suprimidos os índices 26,05% e 26,06% do salário dos impetrantes, conforme concedido por sentença transitada em julgado, ressalvada a substituição por outro índice, equivalente ou maior, relativo ao mesmo período inflacionário, concedido aos servidores públicos em geral” (cf. peça 17, p. 8). Algo semelhante, de acordo com o recorrente, também teria sido estabelecido em decisão judicial proferida na Ação Modificatória 459/2000. 



    24. Entretanto, mesmo essas específicas decisões – proferidas, diga-se de passagem, antes da definitiva pacificação da matéria no âmbito do STF – têm seus efeitos adstritos ao contexto fático-jurídico em que produzidas, não se prestando a garantir aos seus beneficiários um acréscimo salarial de caráter perpétuo subsistente à margem de toda e qualquer nova estrutura remuneratória estabelecida no ordenamento. 



 Conclui-se, portanto, que não há coisa julgada formada em favor do impetrante lhe assegurando a percepção, ad aeternum, das rubricas referidas nestes autos, nem mesmo dispondo que tal rubrica não poderia ser absorvida por reajustes ou reestruturações que alcançaram a carreira do impetrante após a prolação, pelo STJ, da decisão objeto do Mandado de Segurança nº 6.970.



    O tema já foi objeto da compreensão desta Suprema Corte, retratada nos seguintes julgados:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVENTOS. APOSENTADORIA. REGISTRO. ACÓRDÃO DO TCU QUE DETERMINOU A IMEDIATA INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO DA URP DE FEVEREIRO DE 1989 (26,05%). NATUREZA DE ANTECIPAÇÃO SALARIAL. PREVISÃO LEGAL. DECISÃO JUDICIAL. ALCANCE. PRAZO DECADENCIAL. ARTIGO 54 DA LEI Nº 9.784/99. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL ATRIBUÍDA À CORTE DE CONTAS. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, COISA JULGADA, SEGURANÇA JURÍDICA E IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. PLANOS ECONÔMICOS. REAJUSTES SALARIAIS. VANTAGEM SALARIAL RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. REMUNERAÇÃO. ALCANCE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O pro